Tribunal: TJPA
Processo: 0004352-44.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004352-44.2016.8.14.0076

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GABRIEL CARDIAS NETO, LUCAS PACHECO CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO REALIZADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA DIVERSO DAQUELE QUE APRESENTOU AS RAZÕES RECURSAIS. ADESÃO DO ÚLTIMO AOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de recurso de apelação foi realizada por Promotor de Justiça diverso daquele que apresentou as razões recursais, e tendo o último manifestado adesão aos fundamentos lançados na sentença atacada igualmente na apresentação das alegações finais realizada por terceiro promotor que atuou no caso.

2. Vedada a desistência do recurso (art. 576 do CPP), o efeito devolutivo recursal encontra-se restrito à matéria delimitada pelo primeiro. Limitado o ato da interposição do recurso à indicação do art. 593, I, do CPP, não se conhece do recurso sob pena de ofensa aos princípios da dialeticidade recursal, do contraditório e da ampla defesa.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÂO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao oitavo dia e término aos quinze dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que
absolveu

GABRIEL CARDIAS NETO
e
LUCAS PACHECO CORREA
da prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que:

“(...)
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de julho de 2016, no turno da noite, na PA 252, KM 02-03, no Município de Acará/PA, os denunciados conduziam uma motocicleta HONDA TITAN 150 cc, cor branca, "sem placa", quando foram abordados e apreendidos em flagrante por Policiais militares, trazendo consigo, em sua posse e guarda, a quantidade aproximada de 26 "PETECAS" da substância entorpecente conhecida vulgarmente como "OXF", 09 "PETECAS" da substância entorpecente conhecida vulgarmente como "COCAÍNA", e a quantia de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais).

Segundo as investigações policiais, os Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina na rodovia da localidade quando se depararam com os denunciados trazendo consigo, em sua posse e guarda, a grande quantidade de substância entorpecente acima referida, acondicionada em pequenos embrulhos ("papelotes") de saco plástico translúcido, momento no qual efetuaram a sua prisão em flagrante e o conduziram a autoridade policial.

A grande quantidade de droga, a soma em dinheiro e a motocicleta sem placa apreendidos em posse dos denunciados atestam, que a sua conduta era de tráfico de drogas. De fato, a grande quantidade de drogas e a sua forma de acondicionamento são determinantes para qualificar e identificar a conduta dos denunciados como de tráfico de drogas (Foto fl. 14) (...)”.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que
a sentença absolutória deve ser
mantida, não obstante tenha recorrido.
Pugna, assim, pela
absolvição dos apelados pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Em
contrarrazões
, pugna a Defensoria Pública pelo
improvimento
do recurso, ante a
ausência de interesse recursal,
além de afirmar que a sentença vergastada está em conformidade com o acervo probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
não conhecimento
do presente apelo, por ausência de interesse recursal, com a consequente manutenção da sentença que absolveu os réus.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Ausente o interesse recursal, pressuposto de admissibilidade,
não conheço
do recurso pelos motivos que passo a expor.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, acolho a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal superveniente por parte do Ministério Público.

Verifica-se que o Promotor de Justiça Diego Lombardi Rodrigues, ao ser intimado da sentença, interpôs recurso de apelação em 21.02.2017 (ID 16843192). Contudo, o Promotor de Justiça Márcio de Almeida Farias, ao apresentar as razões recursais, propugnou pela manutenção da sentença, por esta não merecer censura (ID 16843192).

Tendo sido a peça de interposição recursal e as razões recursais apresentadas por diferentes Representantes do Ministério Público, é plenamente possível a existência de entendimentos diversos, ante a independência funcional assegurada aos membros da Instituição ministerial.

Na esteira desse raciocínio, peço vênia para transcrever o voto de lavra do Exmo. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Apelação Criminal n. 1.0024.20.106906-9/001, julgamento em 19.04.2023, publicação da súmula em 24.04.2023.

(...) em tese, nada impede que até o mesmo representante ministerial que interpõe peça recursal possa, por ocasião de seu arrazoamento, expor conclusão diversa àquela que o levara a recorrer, ao aprofundar sua análise no caso ou ainda, se nesse meio tempo, houver alteração do ambiente jurídico (por exemplo, a edição de uma sumula vinculante ou novo diploma normativo).

Os representantes do Órgão acusador não ficam vinculados a pronunciamentos processuais anteriores, mas tão somente à lei, à sua consciência e cultura jurídica, sendo certo que eventuais divergências de entendimentos entre os seus membros devem ser preservadas, em razão da proteção conferida à sua liberdade de convencimento.

Além disso, diferentes membros do Ministério Público podem atuar no mesmo processo, inclusive, na condição de dominus litis e custos legis, adotando entendimentos diferentes conforme a consciência e formação jurídica de cada profissional, sem que haja violação ao art. 127, §1º, da Constituição da República - princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.

Por sua vez, o art. 576 do Código de Processo Penal, dispõe que o "Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto". E, não obstante a regra contida no mencionado artigo, refletindo sobre a matéria, tenho que o recurso não deve ser conhecido por ausência superveniente de interesse recursal e contemporânea ao tempo do julgamento.

A uma, porque nada há a se prover, se o ente ministerial se limita a pleitear, nas razões recursais, a manutenção da sentença.

Nesse sentido é o teor do art. 577 do Código de Processo Penal:

"(...) Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.(...)" - grifo nosso.

A duas, porque, ainda que considerada a peça de interposição, vê-se que o ente ministerial limitou-se em interpor o recurso com amparo no art. 593, I, do Código de Processo Penal, sem delimitar seu pedido, de forma que eventual revisão da sentença acarretaria ofensa aos princípios da devolutividade restrita do recurso da acusação, bem como do contraditório e da ampla defesa, uma vez que desconhecido pela defesa os temas contra os quais se insurgiu a acusação
(...)”.

Importante destacar que,
em sede de alegações finais
, apresentadas por terceiro Promotor de Justiça, o Dr. Thiago Tanaka Pereira, também pleiteou improcedência da denúncia com a absolvição dos acusados por ausência de comprovação de autoria e materialidade.

Desta forma restou totalmente isolado o entendimento do promotor de Justiça que apresentou a peça de interposição recursal.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO MINISTERIAL - RAZÕES RECURSAIS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR PROMOTORES DISTINTOS - INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Em razão da independência funcional assegurada aos membros do Ministério Público, é possível a existência de entendimentos e pedidos diferentes nas diversas peças processuais apresentadas em fases distintas, contudo lhe é vedado, nos termos o art. 576 do CPP, desistir do recurso que haja interposto, remanescendo ao Grau Revisor acesso restrito à lide penal, acaso cognoscível a irresignação. 2. O interesse recursal é requisito de cognoscibilidade que deve se fazer presente não só no momento do aviamento recursal, mas, também, manter-se ativo quando de seu julgamento. Inexistindo na peça de interposição recursal pedido delimitando a insurgência ministerial e tendo o agente ministerial buscado, nas razões recursais, a manutenção da sentença, ocorre a perda superveniente de interesse recursal, de forma que a revisão da sentença configuraria violação aos princípios da devolutividade restrita do recurso da acusação e do contraditório e da ampla defesa, além de afronta ao art. 577, parágrafo único, do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.106906-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/04/2023, publicação da súmula em 24/04/2023)

O interesse recursal, sabe-se bem, é requisito de cognoscibilidade que deve se fazer presente não só no momento do aviamento recursal, mas, também, manter-se ativo quando de seu julgamento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pela perda superveniente de interesse recursal por parte do Ministério Público.

É o voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024